Tribunal: TJES
Processo: 0027393-43.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027393-43.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOVIARIO UNIAO LTDA

APELADO: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A TESES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES (INAPLICABILIDADE DO CDC E ILEGITIMIDADE PASSIVA). LIMITES OBJETIVOS DO EFEITO DEVOLUTIVO (TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM). CONTRARRAZÕES NÃO SE PRESTAM À AMPLIAÇÃO DA COGNIÇÃO NEM À MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por PME Máquinas e Equipamentos Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação de Rodoviário União Ltda., mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos e lucros cessantes; pretende-se suprir omissão para fins de prequestionamento quanto à (I) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e (II) ilegitimidade passiva, ambas arguidas em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há omissão por ausência de enfrentamento, no acórdão, das teses de inaplicabilidade do CDC e de ilegitimidade passiva suscitadas apenas em contrarrazões; (II) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos exclusivamente para prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

Não há omissão quando o colegiado explicita que as matérias de mérito apresentadas apenas em contrarrazões não são conhecidas em apelação, em razão dos limites objetivos da devolução recursal (tantum devolutum quantum appellatum) e da inadequação da via para modificar a sentença.

As teses de inaplicabilidade do CDC e de ilegitimidade passiva foram registradas e, processualmente, não conhecidas por terem sido veiculadas apenas em contrarrazões, o que afasta o vício de omissão stricto sensu.

O prequestionamento não dispensa a existência de vício integrável; de todo modo, o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos temas suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Matérias suscitadas apenas em contrarrazões não são conhecidas em apelação para fins de ampliar a cognição, em respeito aos limites objetivos do efeito devolutivo. 2. A ausência de vício do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com a finalidade exclusiva de prequestionamento. 3. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto dos temas suscitados nos embargos, mesmo quando rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, § 2º; 1.022; 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL N. 00273-43.2011.8.08.0024.
EMBARGANTE: PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

EMBARGADO: RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração
(
id
9990834)
opostos por PME Máquinas e Equipamentos Ltda. nos quais sustentou a ocorrência de omissão no venerando acórdão (id 9777774) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta por Rodoviário União Ltda., mantendo a respeitável sentença de improcedência da ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos e lucros cessantes. A decisão colegiada assentou, em síntese, a necessidade de prova pericial não realizada por ato da própria autora, a suficiência de demais elementos probatórios que indicam uso inadequado/exaustivo do maquinário e a impossibilidade de conhecer, em contrarrazões, das teses defensivas relativas à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e à ilegitimidade passiva (
tantum devolutum quantum appellatum
), concluindo pelo desprovimento do recurso.

O
s embargos de declaração têm finalidade específica, delimitada no art. 1.022 do C
ódigo de Processo Civil
, restringindo-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à inovação recursal. Esse balizamento é decisivo para o exame das alegações, pois a embargante não demonstra vício intrínseco do aresto, limitando-se a pretender reabrir debate processual e material já resolvido à luz de fundamentos autônomos e suficientes.

A embargante sustentou, em suas razões, a existência de vício de omissão no julgado. Alegou que o acórdão, embora lhe tenha sido favorável no resultado final, deixou de se manifestar sobre duas teses defensivas de mérito arguidas em sede de contrarrazões, a saber: (1) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela; e (2) a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Aduziu que tais matérias, por se tratarem de ordem pública, seriam cognoscíveis de ofício e que a ausência de sua apreciação configura omissão, a qual deve ser sanada para fins de prequestionamento.

Contudo, após análise do processo e do venerando acórdão recorrido, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

O vício da omissão, apto a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão de fato ou de direito sobre o qual deveria ter se pronunciado, seja por requerimento da parte, seja por imposição legal. Não é, entretanto, o que se verifica na hipótese dos autos.

No que
se refere
à alegada omissão quanto à
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, verifica-se que a tese foi expressamente registrada e enfrentada sob o ângulo processual adequado.
O venerando
acórdão consignou, de modo claro, que a
PME M
áquinas e Equipamentos Ltda.
suscitou a matéria nas contrarrazões de apelação, enfatizando que tal via não se presta à modificação do julgado, porquanto “em regra, nas contrarrazões recursais a parte suscita preliminares de inobservância aos pressupostos recursais e, no mérito, refuta os argumentos do apelante, não se prestando como meio para alteração da sentença”. Por isso, concluiu que os argumentos deveriam ter sido veiculados por
recurso próprio
. Assim, não há omissão quando o órgão fracionário explicita as razões pelas quais
não conhece
da tese
em razão de inadequação da via eleita, sobretudo quando o enunciado consta, com todas as letras, no corpo do voto vencedor.

A mesma solução se impõe à apontada omissão acerca da
ilegitimidade passiva
. O voto vencedor não apenas registrou a invocaç
ão da matéria pela
PME M
áquinas e Equipamentos Ltda.
, como também afirmou, de forma categórica, que se tratava de questão que não poderia ser conhecida na estreita via das contrarrazões, pelas mesmas razões processuais antes destacadas (limites objetivos da devolução recursal e vedação de utilizar contrarrazões para ampliar a cognição e
m prejuízo da estabilidade da sentença). Em outros termos, o colegiado
enfrentou
a questão e
recusou seu conhecimento
naqueles limites, o que afasta a existência de omissão
stricto sensu
.

Quanto ao
prequestionamento
, relembro que os embargos de declaração, embora admitidos com essa finalidade,
não dispensam
a existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC. De toda forma, à luz do art. 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”, de modo que o simples indeferimento do pedido de integração não impede a formação do necessário prequestionamento ficto. Assim, inexiste utilidade prática em acolher embargos isentos de vício apenas para fins de prequestionamento, especialmente quando o
venerando
acórdão já
registrou
as matérias e justificou
por que
não as conheceu na via eleita.

Desta forma, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.